Tribunal: TJPA
Processo: 0812804-97.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812804-97.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ELDORADO DOS CARAJAS

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRATAMENTO SAÚDE CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793. MULTA APLICADA. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Perda do Objeto por falta de interesse de agir.
Ao contrário do entendimento do agravante, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão.

2-
Mérito.
A saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação. Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico. Precedentes do STF (TEMA 973).

3 – No que tange ao valor arbitrado a título de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), assiste razão ao recorrente, considerando que o valor de fato é vultoso e considerando o volume de demandas de saúde semelhantes a essa, podem causar prejuízo ao erário público. Desta feita, com base no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, reduzo o valor arbitrado a título de astreinte para o importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

4 – Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
dando-lhe parcial provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém(PA), DATA DE REGISTRO NO SISTEMA.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. decisão do juízo monocrático da Vara Única de Eldorado de Carajás que, na Ação Civil Pública nº 0800207-78.2023.8.14.0103 interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em favor de Maria Nunes Da Cunha, determinou o bloqueio on-line de valores, nos seguintes termos:

(...) Este juízo cautelosamente, intimou ambas as partes para informar se a cirurgia foi realizada, e o Município quedou-se inerte, enquanto o estado do Pará, informou que a paciente realizou o procedimento cirúrgico, entretanto, não especificou qual.

Assim, verifico que as partes não cumpriram a liminar imposta na decisão de ID 86753921.

Diante do contexto fático dos autos, entendo que a aplicação de medida idônea à obtenção de resultado prático equivalente da decisão liminar, nos termos previstos no art. 139, IV do CPC, qual seja, a realização de bloqueio online de ativos financeiros do Estado e Município, via SISBAJUD, para o custeio do procedimento cirúrgico.

Não obstante o bloqueio e sequestro de valores seja de natureza excepcional, considerando que a ponderação das normas constitucionais deve privilegiar a proteção do bem maior que é a vida, se mostra no momento a medida mais adequada para a efetivação da tutela concedida no caso que está relacionada à preservação da saúde da assistida.

(...)

Ante o exposto, considerando o descumprimento da decisão de ID 86753921, DETERMINO A MULTA DE R$50.000,00(cinquenta mil reais), via SISBAJUD, ao estado do Pará e Município de Eldorado dos Carajás.

Irresignado o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, aduzindo preliminarmente a perda do objeto ante a perda do interesse recursal, visando a garantia do cumprimento da ordem judicial, no entanto, após a paciente ser avaliada por especialista no Hospital Regional de Tucuruí no dia 25/01/2022, a mesma não compareceu para dar sequência no atendimento. Alegou ainda, que foi feito contato com a família da paciente, que informou que havia realizado procedimento cirúrgico, mas não especificou do que se tratava.

No mérito, sustenta a aplicação do TEMA 793 do STF para alegar a necessidade de afastamento da responsabilidade exclusiva liminarmente atribuída ao Estado do Pará, bem como determinar ao juízo
a quo
o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competência, em observância ao entendimento do E. STF.

Insurge-se ainda, quanto a aplicação de multa contra o Estado do Pará, pois não haveria descaso e tampouco resistência injustificada para o cumprimento. Defende ainda, que a multa teria sido aplicada em valor desproporcional e prazo exíguo para cumprimento da obrigação. Requerendo o afastamento da multa ou

Por fim, alega a impossibilidade de sequestro de verbas públicas, por violação ao previsto no art. 100 da CF/88.

Requereu ao final, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Em sede de cognição indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao agravo de instrumento pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, entendo que o recurso comporta julgamento monocrático, com base no art. 932, do CPC/2015 c/c artigo 133, do RITJPA.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO.

No
que concerne a suposta perda do objeto da ação, sabe-se que a tutela antecipada possui caráter meramente provisório e revogável, permanecendo desse modo intacta o interesse de obter o pronunciamento definitivo.

Ao contrário do entendimento do agravante, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão.

Nesse sentido:

SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1.
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte
.

2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em regra, não se mostra possível em recurso especial a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em situações excepcionais, quando for verificado excesso ou insignificância da importância arbitrada, ficando evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipóteses não configuradas nos autos.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no AREsp 1.065.109/MG
, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017)

Ainda: STJ - AREsp: 1224919 MG 2017/0331904-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/02/2018

Portanto, não há que falar em perda do objeto, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

Mérito

No tocante ao direito à saúde e à competência, importa destacar o disposto nos artigos 6°, art. 23, inciso II e artigo 196, todos da Constituição Federal,
in verbis
:

"Art. 6º.
São direitos sociais
a educação,
a saúde
, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Art. 23.
É competência comum da União
, dos
Estados
, do
Distrito-Federal
e dos
Municípios
:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”.

“Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado
,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença
e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade”.
(grifei)

Assim, com base nos dispositivos citados,
que independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde.

Ademais, o Poder Público tem o dever de fornecer, ao cidadão carente de recursos financeiros, medicamentos e insumos prescritos ao tratamento da moléstia de que é portador, logo a obrigação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios é solidária, imposição decorrente da Constituição Federal e da legislação reguladora do Sistema Único de Saúde - SUS.

Destaque-se ainda, que
o

C. STF
proferiu julgamento
no Recurso Extraordinário n° 855.178 (Tema 793),

com repercussão geral, no qual
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial.

Deste modo, haja vista o vínculo de solidariedade existente entre os ocupantes do polo passivo, não há que se falar em exclusão do ente estatal da lide, bastando tão somente consignar o ressarcimento pelo dispêndio dos recursos financeiros com a execução da tutela, a quem suportou o ônus de custeio ao final do processo, de forma a priorizar a execução da medida urgente em prol da saúde da paciente.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO. (...) 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de raessarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. (Min. Maria Thereza A. Moura, no RE no AgInt no REsp 1043168, em 6.8.2020) (grifo nosso)

Com esteio no precedente ao norte destacado, entendo correto o entendimento do juízo
a quo
pelo não reconhecimento da ilegitimidade do Estado do Pará, sobretudo na fase recursal de apreciação de tutela de urgência. Penso que eventual deliberação a respeito da repartição de responsabilidades dos entes federativos será realizada em momento oportuno, dado que o agravado que buscou a via judicial para ver atendido o seu direito à saúde, não pode sofrer limitação decorrente de assuntos de ordem meramente administrativa.

Ultrapassado esse momento de tutela de urgência, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar eventuais medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

No que tange a insurgência quanto a aplicação de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ressalto que a função das astreintes é no sentido de superar a recalcitrância do requerido em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

Contudo, entendo que no presente caso, o valor encontra-se um pouco elevado, considerando que há inúmeras ações semelhantes a esta que exigem do Estado atos urgentes, capazes de gerar sim, um prejuízo para as finanças do ente público.

Desta feita, reduzo o valor da multa para R$ 2.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. CONCESSÃO DA LIMINAR TEM CARÁTER PROVISÓRIO E NÃO EXCLUI A ANÁLISE FINAL DO MÉRITO.
UNIVERSALIDADE À SAÚDE. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§4º E 5º, DO CPC.

EDUÇÃO E LIMITAÇÃO DA MULTA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (...) II. Qualquer pleito que vise a fomentar uma existência minimamente decente, não pode ser prescindível, pois garantir a dignidade da pessoa humana é um dos principais alicerces do Estado Democrático de Direito, posto isto, o princípio da reserva do possível não pode ser oposto de forma superior ao princípio do mínimo existencial. III. Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade da Agravada ao medicamento prescrito por profissional da saúde. Dessa maneira, demonstrada a

i
mprescindibilidade, não há como desobrigar o Estado do Pará do seu dever constitucional de fornecê-lo. IV. Previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.
V. Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual tenho por abusivo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem limitação, de modo que sua redução ao valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), é medida que se impõe. VI. Por todo exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento, nos termos da fundamentação.
(2729218, 2729218, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-12)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, NECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO FORNECER O MEDICAMENTO "JAKAVI" PRESCRITO PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA QUE ACOMETE A APELADA. DROGA INDISPENSÁVEL À VIDA DA AUTORA. PROVIMENTO, CONTUDO, QUE DEVE SE DAR POR PERÍODO LIMITADO.
REDUÇÃO DA MULTA APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO PARA MIL REAIS. LIMITAÇÃO DE APLICAÇÃO DA MULTA ATÉ O IMPORTE DE CINQUENTA MIL REAIS A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINARES [...]
4. O valor da multa arbitrado em R$10.000,00 ao dia mostra-se desarrazoado e exorbitante pelo que se mostra pertinente reduzir o valor da multa para R$1.000,00 ao dia até o limite de R$50.000,00. 5. Necessidade da autora apresentar a cada seis meses relatório médico e receita médica atualizados para garantir a continuidade no fornecimento do medicamento pleiteado. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Em reexame necessário, sentença modificada parte. À unanimidade.
(2250157, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-25).

Por fim, a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1069810/RS, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, em sede de recurso repetitivo,
afirmar ser possível ao julgador determinar o bloqueio de verba pública para garantir o cumprimento da obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos e tratamentos médicos para portadores de doença grave
, como é o caso dos autos, ementado nos seguintes termos:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. O SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) SE APLICA APENAS AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO. 1. A Corte Especial firmou entendimento de que o comando legal que determina a suspensão do julgamento de processos que aguardam decisão em recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC, somente é dirigido aos Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos especiais já encaminhados ao STJ. 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. 3. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL desprovido (AgRg no REsp nº 1073448/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, publicado em 15.10.15.)”

Assim, cabe ao magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma, sobretudo quando a desídia do ente estatal implicar grave lesão à saúde ou mesmo risco à vida do paciente.

Ademais, verifico que o juízo de primeiro grau suspendeu o bloqueio, ante a informação do cumprimento pelo Município do determinado pelo juízo, de forma que fora suspensa a determinação de bloqueio, havendo a perda do interesse recursal nesse ponto.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a decisão agravada quanto a multa aplicada, para reduzir o valor arbitrado a título de astreinte para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais termos.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa no sistema e arquive-se.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 13/08/2024